Tribunal: STF
Processo: HC 229780
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, bem como pelo crime conexo versado no art. 244-B do ECA.



    Alega a defesa que a pronúncia padeceria de nulidade, eis que inobservado o art. 155 do CPP ante a ausência de provas judicializadas nos autos. 



    Diz, ainda, da falta dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, aludindo à soltura de corréus no mesmo processo a autorizar a aplicação do art. 580 do CPP.



    Por tais razões, requer “sejam concedidas as medidas liminares ora requestadas, para que o Paciente MARCUS VINICIUS BARRETO GADELHA, e os CORRÉUS, Danilo Lima Evangelista da Silva, Cássio Emiliano Santos Oliveira, José Kelvyn Jucá, e Cassiano Santana de Sousa, sejam POSTOS EM LIBERDADE ou despronunciados.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente